Tribunal: TCU
Processo: 021.642/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria a Maria de Fátima Gonçalves de Miranda, ex-servidora do Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria de Fátima Gonçalves de Miranda, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. suspenda, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento dos proventos pagos com base no ato ora impugnado; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido. 9.3.2. comprove ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, haver sido Maria de Fátima Gonçalves de Miranda comunicada dos termos desta decisão; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.4. orientar o Ministério da Saúde no sentido de que o servidor público federal alcançado pelo art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 faz jus a aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, observada a paridade em relação ao servidor ativo, caso tenha sido investido em cargo efetivo até 31/12/2003 e desde que não haja decidido pela opção a que se refere o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.